Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ANEMIA FERROPRIVA SECUNDÁRIA À PRESENÇA DE ANGIODISPLASIAS E TELANGIECTASIAS NO INTESTINO DELGADO. PRESCRIÇÃO DE SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDA). USO “FORA DA BULA” (OFF-LABEL). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE OFÍCIO À ANS. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS. DILIGÊNCIA DETERMINADA EM 2o GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO E AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÕES PELA CONITEC OU AO MENOS DE 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE RENOME INTERNACIONAL, APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS (ART. 10, § 13, LEI No 9656/98, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/2022). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova supostamente não deferida ou não produzida sequer foi requerida pela parte na fase de especificação de provas.
1.1. Também não se verifica cerceamento de defesa decorrente da recusa em se expedir ofício à ANS a fim de que esta declare se o medicamento prescrito para o beneficiário se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos da referida Agência, porquanto a lista mencionada, além de deter natureza pública e poder ser consultada por qualquer cidadão, possui caráter exemplificativo, e, além disso, não compete ao plano de saúde determinar o tipo de terapêutica a ser adotada para cada paciente.
1.2. Tendo em vista que o julgamento do feito foi convertido em diligência – encaminhamento dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica – a argumentação referente ao cerceamento de defesa acerca desse ponto encontra-se carente de interesse recursal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
4. No caso de prescrição de medicamento não constante do rol da ANS, estabelece o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, que a cobertura será obrigatória se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da CONITEC ou de no mínimo 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e também aprove a profilática para seus nacionais. Esse também é o entendimento consolidado no julgamento dos EREsps no 1.889.704 e 1.886.929, pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.